Tribunal: TJPA
Processo: 0800582-91.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800582-91.2021.8.14.0057

APELANTE: JOSIMAR SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO FIXADA EM 1/4. MULTA MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) estabelecer se o tráfico privilegiado deve ser aplicado em grau máximo; e (iv) analisar a viabilidade da redução da pena de multa e da concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação se sustenta em provas robustas de materialidade (auto de apreensão e laudo toxicológico) e autoria (depoimentos dos policiais), não havendo espaço para absolvição por insuficiência de provas.

4. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo e revestidos de presunção de veracidade, confirmam de forma consistente a prática delitiva, sendo válidos como meio de prova para a condenação.

5. A pena-base foi corretamente exasperada com base na quantidade (2,484 kg) e natureza (cocaína) da droga apreendida, bem como pelas circunstâncias do crime, que demonstravam maior reprovabilidade da conduta.

6. A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente reconhecida, mas a redução foi limitada a 1/4 diante da forma sofisticada de ocultação da droga, não havendo margem para aplicação em grau máximo.

7. A pena de multa foi fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade e em consonância com o preceito secundário do tipo penal, sendo inviável sua redução.

8. A concessão da justiça gratuita foi indeferida por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, sendo certo que tal análise pode ser revisitada na fase de execução penal, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de prova da materialidade e autoria justifica a manutenção da condenação por tráfico de drogas. 2. É válida a exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga e nas circunstâncias do crime, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 3. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado pode ser aplicada em fração inferior ao máximo quando presentes elementos que revelam maior gravidade na forma de execução do delito. 4. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, não cabendo sua redução ao mínimo legal de forma automática. 5. A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica, que pode ser reavaliada na fase de execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; CPP, art. 804; CPC, arts. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Josimar Santos da Silva apela de sentença do Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará que o condenou à pena reclusiva de 5 anos, 9 meses e 23 dias, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 9266420).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna por sua absolvição. Subsidiariamente, postula pela fixação da pena-base em seu mínimo legal, aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo, redução da pena de multa em seu mínimo legal e isenção das custas processuais, em virtude de sua condição econômica (ID 9266433).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 9266439), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14227595).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 9266172, pág. 9/10) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.02.001492-QUI, que constatou que o material apreendido com o apelante trava-se de uma sacola plástica de cor branca com impressos vermelhos, contendo 3 barras de substância petrificada de coloração bege, embaladas em saco plástico transparente, envolvidos por fita adesiva de cor marrom, uma delas apresentando uma pequena abertura em um dos lados. Após a retirada da embalagem, foi aferido o peso líquido total de 2,484 kg, com resultado positivo para cocaína (ID 9266212).

A
autoria
restou demonstrada pelo depoimento judicial dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado.

Nesse particular, Davyson Queiroz França relatou que, durante abordagem ao táxi conduzido pelo réu, este informou inicialmente que se dirigia ao município de Quatipuru para buscar pescadores. Durante a vistoria veicular de praxe, destinada à verificação de equipamentos obrigatórios e eventuais indícios de adulteração, os agentes localizaram um compartimento oculto próximo ao sistema de ar-condicionado, do lado do passageiro dianteiro. Ao acessarem o compartimento, encontraram substância entorpecente, motivo pelo qual foi dada voz de prisão ao acusado, com posterior encaminhamento à autoridade policial para os procedimentos legais (ID 9266378).

Elton Carlos Silva Carneiro, por sua vez, afirmou que o réu demonstrava certo nervosismo durante a abordagem. Ao solicitarem a verificação dos equipamentos de segurança do veículo, os agentes identificaram um compartimento modificado, que levantou suspeitas. Realizada a inspeção mais minuciosa, localizaram aproximadamente 2,5 kg de óxi. O réu declarou que o veículo pertencia a seu primo e que já havia realizado aquela corrida em outras ocasiões. Questionado sobre os responsáveis pelo envio da droga, em Castanhal, e sobre quem a receberia em Quatipuru, informou que não sabia identificá-los. (ID 9266381).

Ao ser interrogado, o réu afirmou que realizou o transporte da encomenda para a cidade de Quatipuru/PA a pedido de um indivíduo chamado “Roma”, tendo este colocado a encomenda dentro do veículo. Ademais, afirmou que suspeitava tratar-se de algo ilícito, tendo sido acordado a importância de R$ 500,00 pelo serviço.

No ponto, a negativa de autoria apresentada pelo recorrente restou isolada nos autos, não sendo crível a alegação de desconhecimento do objeto transportado dadas as circunstâncias que o material ilícito foi encontrado, tal como ponderado pelo juízo recorrido:

“O vídeo demonstra que a droga estava estrategicamente escondida no ‘moco’ que, segundo depoimento do dono do veículo não existia e nem era utilizado para guardar dinheiro não sendo minimamente plausível que o réu teria deixado “livre” o suposto dono da droga e sem ver ou acompanhar teria permitido a criação do moco e esconderijo da carga que deveria transportar. Cabe mencionar, ainda, que não há licença para trabalhar em Castanhal deixando claro que a transposição dos municípios estava vinculada ao transporte da substância entorpecente”. (ID 9266420, pág. 3)

Ademais, a versão do réu é contraditada pelos depoimentos firmes e consistentes dos policiais que participaram da prisão em flagrante, aos quais são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Neste particular, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”, (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022), o que não ocorreu no presente caso.

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

In casu
, verifica-se que o juízo sentenciante exasperou a pena-base tendo valorado negativamente a natureza e quantidade de droga e as circunstâncias do crime, como se vê no trecho abaixo:

“A)
1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06)
:

O artigo 42 determina a preponderância da quantidade e natureza da droga. Nesta fase, valoro negativamente pela natureza da substância de alto poder lesivo da cocaína e a quantidade a impor uma majoração de 1/6 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima previstas abstratamente no tipo legal, exatamente para garantir a preponderância.

Quanto à personalidade nada tenho a valorar e a conduta social é boa.

A culpabilidade é neutra, própria ao tipo penal.

Os antecedentes são bons.

Não há nos autos elementos para valorar a motivação do crime.

Quanto às circunstâncias do crime, entendo negativa, pois, cometido no uso de licença para taxista, o autor possui trabalho fixo e lícito tendo todas as oportunidades para agir dentro da legalidade sendo opção e não necessidade o envolvimento na criminalidade. Entendo, ainda, que ao utilizar taxi o autor do fato se favorece da aparência de legalidade de sua circulação diminuindo as suspeitas quanto ao transporte de substância ilícita e a destreza quanto a criação e esconderijo da droga. Aplico 1/6 sobre a pena inicial apurada para resguardar prevalência do artigo 42 da lei 11.343/06.

As consequências do crime nada acrescentam, pois, próprias ao tipo.

A conduta da vítima não se aplica por ser a coletividade.

Assim,
fixo a pena base em 07 anos e 9 meses de reclusão e 778 dias-multa
”. (ID 9266420)

Não obstante o pleito da defesa, verifico que a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante quanto à
natureza e quantidade de droga
não merece reparos, pois incide o entendimento de que “não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024).

Da mesma forma, encontra-se devidamente justificado o exame negativo das
circunstâncias do crime
, que se relacionam ao
modus operandi
empregado na prática do delito. A conduta do réu, ao utilizar uma atividade lícita, como a de taxista, para fins ilícitos, evidencia um grau de dissimulação e abuso de confiança exacerbado.

Essa estratégia não só aumenta a dificuldade de fiscalização e de investigação, como também coloca em risco a ordem pública de maneira mais acentuada. Por esses motivos, tal circunstância é apta a exasperar a pena-base, e, portanto, não há margem para alteração quanto a este ponto.

Na terceira fase,
o apelante pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo
, ao argumento de que é primário, detentor de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa.

In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 nos seguintes termos:

“C)
3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição
:

Passo a analisar a existência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Para que seja configurado o que a doutrina define como “tráfico privilegiado”, que nada mais é que a aplicação da causa de diminuição de pena, há de ser observada a presença de alguns requisitos,
in verbis
:

“(...) § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

O acusado possui bons antecedentes.

A natureza e quantidade da droga já foram valoradas na primeira fase e não há indícios probatório de que o réu se dedique às atividades criminosas nem que integre organização criminosa.

Não há definição legal quanto ao percentual de redução, contudo, pondero a circunstância negativa envolvendo a forma em que foi acondicionada a droga escondida no moco, a ausência de indicação concreta de origem lícita do numerário apreendido e que em nada o denunciado colaborou para elucidar a origem do entorpecente, portanto, reduzo a pena em 1/4 e fixo a
PENA DEFINITIVAMENTE EM 5 (CINCO) ANOS 9 MESES e 23 DIAS DE RECLUSÃO e 583 DIAS-MULTA”.

(ID 9266420)

Sem embargo, verifico inexistir margem para ampliação do privilégio, porquanto as circunstâncias da apreensão, notadamente o artifício empregado para ocultação da substância ilícita, poderiam, inclusive, ensejar o afastamento da minorante (TJMS,
Apcrim n. 0002882-04.2019.8.12.0019
, Rel. Desa. Dileta Terezinha Souza Thomaz, 3ª Câmara Criminal, j. 11.06.2021). No entanto, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mostra-se inviável qualquer recrudescimento à pena imposta, em respeito à vedação à
reformatio in pejus
.

Sob outro giro, reputo
inadmissível a redução da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora em seu mínimo legal
, porquanto fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo que se falar, portanto, em redução (TJDFT,
ApCrim n. 0012218-26.2016.8.07.000
3
, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 2ª Turma Criminal, j. 23.08.2018).

Por fim, quanto ao pleito de concessão da justiça gratuita, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025